Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA DESENTRAMENTO DO MANDADO. INÉRCIA DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE.

1. Não é necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo, em caso de extinção, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

2. Apelo conhecido e desprovido.